Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE ELEMENTOS PARA VINCULAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em embargos de declaração opostos em agravo de instrumento relativo a incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito de cumprimento de sentença, reconhecendo a formação de grupo econômico de fato e incluindo determinadas pessoas jurídicas e físicas no polo passivo da demanda. Alegação de omissão quanto à não inclusão de outras pessoas no polo passivo.
2. Pelo acórdão embargado, examinados detidamente os requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica e expressamente fundamentada a exclusão das pessoas físicas e jurídica indicadas pela embargante. Nenhuma omissão a ser suprida.
3. Embargos de declaração não providos.